Tribunal: CARF
Processo: 10580.725172/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725172/2009-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.724 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARLOS MARTHEO CRUSOE GUANAES GOMES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PEDIDO DE PARCELAMENTO - DESISTÊNCIA DO RECURSO -
DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Tendo o contribuinte optado pelo parcelamento dos créditos, resta configurada
a renúncia, devendo ser declarada a definitividade do crédito, ficando
restabelecido a lançamento em seu estado original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a
definitividade do crédito tributário em litígio, por desistência do sujeito passivo em face de
pedido de parcelamento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função da classificação de valores recebidos a título de diferenças de URV
como se isentos e não tributáveis fossem.
O relatório fiscal encontra-se no corpo do próprio lançamento, às fls. 5/7.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725172/2009-14
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725172/2009-14

Impugnado o lançamento às fls. 36/105, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador/BA julgou-o procedente às fls. 124/131.
Por sua vez, a 2a Turma Especial desta Seção deu parcial provimento ao recurso
voluntário de fls. 134/217, por meio do acórdão 2802-001.171 – fls. 232/241, para excluir do
lançamento a multa de ofício e, da base de cálculo do imposto, os juros recebidos.
Inconformada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 243/268
buscando a reforma do julgado nos seguintes termos:
(a) seja conhecido o presente recurso, face à observância aos requisitos de
admissibilidade previstos art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009;
(b) seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão recorrido,
mantendo‐se a integralidade do lançamento.
(c) seja estabelecida a exigência da multa de mora em substituição à multa de ofício.
(d) seja retificada a inexatidão material apontada.
Em 30/10/14 - às fls. 270/276 - foi dado seguimento ao recurso da União para que
fossem rediscutidas as matérias “incidência de Imposto de Renda sobre juros de mora” e
“possibilidade de substituição da multa de ofício pela multa de mora”
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do recurso da União, bem como do
despacho que lhe dera seguimento em 2/3/15 (fl. 279), o sujeito passivo apresentou contrarrazões
tempestivas (17/3/15 – fl. 329) às fls. 329/344, pugnando pela improcedência do recurso.
Na mesma oportunidade, o autuado aviou seu Recurso Especial às fls. 281/305,
pleiteando, ao final, fosse reformado in totum o acórdão recorrido, declarando a não incidência
do Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos pelo ora Recorrente à título de "diferenças
de URV", conforme posicionamento exposto no acórdão n. 2102-01.687 pela 2a Turma Ordinária
da ia Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Em 29/5/17 - às fls. 389/4672/4687 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito
passivo para que fosse rediscutida a matéria “incidência de IR sobre a verba denominada
abono variável”.
Intimada do recurso interposto pelo contribuinte em 29/6/17 (processo
movimentado em 30/5/17 – fl. 393), a Fazenda Nacional apresentou em 1o/6/17 (fl. 410)
contrarrazões tempestivas às fls. 394/4730/4734, propugnando fosse não conhecido do recurso e,
sucessivamente, negado provimento a ele.
Todavia, consta à fl. 416 Requerimento de Desistência de Impugnação ou Recurso
Administrativo em relação a este feito para fins de adesão ao PERT; assim com, à fl. 418,
despacho de encaminhamento à unidade da RFB, subscrito pelo então presidente deste CARF,
com vistas ao processamento da petição de desistência do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Como já mencionado no relatório acima, não obstante o recurso do sujeito passivo
ter tido seguimento admitido para rediscussão da matéria “incidência de IR sobre a verba
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725172/2009-14

denominada abono variável, o fato é que consta dos autos Requerimento de Desistência de
Impugnação ou Recurso Administrativo em relação a este feito para fins de adesão ao PERT,
assim com, à fl. 418, despacho de encaminhamento à unidade da RFB, subscrito pelo então
presidente deste CARF, com vistas ao processamento da petição de desistência do recurso.
Ato contínuo, os autos retornaram a este colegiado para que fosse julgado o
recurso interposto pela União, consoante se observa do despacho de fl. 423.
Com efeito, o presente voto abordará apenas e tão somente o recurso apontado
pela unidade da RFB, qual seja, o da Fazenda Nacional.
Feito o registro, passo à análise do recurso.
A Fazenda Nacional apresentou seu Recurso Especial tempestivamente (processo
movimentado em 29/7/13 – fl. 242 para ciência do acórdão de recurso voluntário e recurso
apresentado em 27/8/13 – fl. 269). Não havendo questionamentos – em contrarrazões - quanto ao
conhecimento e observados os demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “incidência de Imposto de Renda sobre juros de mora” e
“possibilidade de substituição da multa de ofício pela multa de mora” pela da Fazenda
Nacional.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas como remuneração
pelo exercício de cargo ou função, independentemente da denominação que se dê a essa
verba.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO.
RECURSO ESPECIAL No 1.227.133/RS JULGADO EM REGIME DE RECURSO
REPETITIVO.
Nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.227.133/RS,
cuja
Ementa
é
“JUROS
DE
MORA
LEGAIS.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. Não incide imposto
de renda sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543C do Código de
Processo Civil, é de observância obrigatória para os membros deste Colegiado (art. 62a
do Regimento Interno do CARF), deve ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fonte pagadora, que
qualificara de forma equivocada os rendimentos por ele recebidos, incorreu em erro
escusável quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, não deve ser
penalizado pela aplicação da multa de ofício.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos REJEITAR as
preliminares e, no mérito, por maioria de votos DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso para excluir da tributação os valores de R$25.532,22 em cada um dos três
exercícios, recebidos a título de juros, bem como excluir a multa de ofício. Vencidas,
exclusivamente quanto à cobrança de multa de mora em substituição à multa de ofício,
as Conselheiras Dayse Fernandes Leite e Lúcia Reiko Sakae.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725172/2009-14

Ocorre que com a desistência do recurso para fins de adesão ao PERT, não há
mais litígio em questão, uma vez que o contribuinte renunciou ao seu direito de discutir o
lançamento efetuado. Assim, deve-se declarar a definitividade do crédito tributário nos
moldes fixados no auto de infração.
Frise-se que ao aderir ao parcelamento e desistir do procedimento administrativo,
renunciando as alegações de direito, o parcelamento do débito será realizado tendo por base os
exatos valores apurados pelo Fisco quando do lançamento tributário.
Todavia, competirá à unidade da RFB observar, a seu juízo e no que couber, o
decidido no julgamento do RE 855.091/RS, que se deu sob a sistemática de repercussão geral,
ocasião em que se fixou a seguinte tese: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda
Nacional para DAR-LHE provimento para declarar a definitividade do crédito tributário em
litígio, por desistência do sujeito passivo em face de pedido de parcelamento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 427
DF CARF MF
Original